Tribunal: TJPA
Processo: 0812472-62.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812472-62.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: HEMOPA

AGRAVADO: MACKISSINE BRITO RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ISENÇÃO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO A HONORÁRIOS PERICIAIS. ART. 95 DO CPC. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento do HEMOPA, mantendo a obrigação de adiantamento dos honorários periciais em ação indenizatória, visto que a perícia foi requerida pelo próprio ente público.

2.A recorrente argumenta que, por força do art. 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015, estaria dispensada de custear a perícia, por integrar o rol das despesas processuais abrangidas pela isenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a isenção de custas e despesas processuais conferida à Fazenda Pública por legislação estadual alcança a remuneração do perito judicial quando a produção da prova técnica é requerida pelo próprio ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 95 do CPC determina que a parte que requer a perícia deve antecipar a remuneração do perito, inexistindo exceção legal para a Fazenda Pública.

5. A isenção prevista na Lei Estadual nº 8.328/2015 abrange somente custas devidas ao Estado, não alcançando pagamentos destinados a terceiros, como peritos judiciais.

6. O STJ firmou em recurso repetitivo (REsp 1.251.993/PR) que a Fazenda Pública deve adiantar honorários periciais, afastando tese de isenção ou pagamento ao final.

7. A Corte Superior também sedimentou que o perito não pode ser compelido a laborar gratuitamente, devendo o Estado suportar os honorários quando responsável pelo custeio da prova.

8. O TJPA possui entendimento alinhado ao STJ, afirmando ser do Estado o dever de custear os honorários quando a parte beneficiária da justiça gratuita ou a própria Fazenda Pública requer a perícia.

9. O magistrado não está obrigado a enfrentar exaustivamente todas as teses das partes quando a fundamentação já é suficiente para o julgamento, conforme precedente do STJ (EDcl no MS 21.315/DF e AREsp 1.469.605/DF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A isenção de custas e despesas processuais prevista na Lei Estadual nº 8.328/2015 não se estende aos honorários periciais, que constituem obrigação da parte que requer a perícia, nos termos do art. 95 do CPC.

2. A Fazenda Pública deve adiantar a remuneração do perito quando solicita a prova técnica, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJPA.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 95; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 40.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.251.993/PR (repetitivo); AgRg no AREsp 352.498/MG; REsp 1.170.971/MG; AgRg no REsp 1.274.518/MG; EDcl no MS 21.315/DF; AREsp 1.469.605/DF; TJPA, AI 0807300-52.2019.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO

interposto pela
FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ- HEMOPA
em face da decisão monocrática de ID. 28124268,
por meio da qual se conheceu do Agravo de Instrumento e lhe foi negado provimento, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais (Processo nº 0015641-33.2017.8.14.0045), mantendo-se a determinação para que a agravante arque com o pagamento dos honorários periciais.

Em suas razões, a agravante sustenta que a decisão atacada viola a legislação estadual vigente, especificamente a Lei Estadual nº 8.328/2015.

Salienta que na qualidade de Fundação Pública Estadual, goza de isenção legal do pagamento de custas e despesas processuais, benefício este previsto no artigo 40 da referida lei.

Destaca que os artigos 1º e 4º, inciso IV, do mesmo diploma legal, incluem expressamente a remuneração dos peritos no conceito de despesas processuais abrangidas pela isenção.

Alega, portanto, que a determinação para custeio da perícia ignora a supremacia do interesse público e a imunidade concedida às autarquias e fundações públicas estaduais.

Diante disso, requer a reconsideração do decisum, em juízo de retratação, ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno pelo órgão colegiado para reformar a decisão e reconhecer a isenção do pagamento dos honorários periciais.

Não foram apresentadas
contrarrazões, conforme certifica o ID. 29505303.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente recurso e passo à análise.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da legalidade da decisão monocrática que indeferiu o pleito formulado pela Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – HEMOPA, consistente na isenção do pagamento antecipado dos honorários periciais.

A questão submetida à apreciação deste colegiado consiste em verificar se a prerrogativa de isenção de custas e despesas processuais conferida à Fazenda Pública pela Lei Estadual n.º 8.328/2015 alcança, ou não, a remuneração do perito judicial nas hipóteses em que a produção da prova técnica é requerida pelo próprio ente público no bojo de ação indenizatória.

A insurgência recursal, contudo, não merece acolhimento.

A legislação processual vigente institui um regime de custeio da prova orientado pelos critérios da causalidade e do interesse na sua produção. Nos termos do artigo 95, caput, do Código de Processo Civil de 2015, a remuneração do perito judicial deve ser antecipada pela parte que houver requerido a realização da prova pericial. No caso em exame, é incontroverso que a prova técnica foi expressamente solicitada pelo HEMOPA, com a finalidade de instruir sua defesa em ação de indenização por danos morais e materiais.

O próprio Código de Processo Civil, ao tratar das hipóteses de gratuidade da justiça, reforça tal compreensão. Dispõe o § 3º, inciso I, do artigo 95 que:

§ 3º Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

Da leitura do dispositivo, extrai-se que a legislação processual apenas excepciona o adiantamento dos honorários periciais quando a parte responsável pelo pagamento é beneficiária da gratuidade da justiça, situação que não se confunde com a mera isenção de custas e despesas processuais conferida à Fazenda Pública por legislação estadual.

Nesse contexto, embora a agravante invoque a isenção prevista no artigo 40 da Lei Estadual n.º 8.328/2015, a interpretação sistemática do ordenamento jurídico, em consonância com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, impõe a necessária distinção entre as custas processuais devidas ao Estado e a remuneração devida a terceiros que colaboram com a atividade jurisdicional.

A isenção legal conferida à Fazenda Pública restringe-se às taxas judiciárias e às despesas destinadas aos cofres públicos, não se estendendo à remuneração do perito judicial, sob pena de compelir o particular a exercer seu munus de forma gratuita ou de suportar indevidamente o ônus financeiro decorrente da demora no recebimento de seus honorários.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica sobre a matéria, tendo sido firmada em sede de recursos repetitivos, no julgamento do REsp n.º 1.251.993/PR, no sentido de que a Fazenda Pública, quando requer a produção de prova pericial, deve antecipar os honorários do perito, não prevalecendo a tese de isenção ou de pagamento apenas ao final do processo. Entendimento diverso conduziria ao enriquecimento sem causa da Administração Pública às expensas do trabalho alheio e afrontaria o princípio da isonomia processual.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
NAS AÇÕES INDENIZATÓRIAS AJUIZADAS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. HONORÁRIOS PERICIAIS. SUCUMBENTE O BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO.
DEVER DE GARANTIR O ACESSO À JUSTIÇA E PRESTAR ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Primeira Seção dessa Corte Superior de Justiça, no julgamento do REsp. 1.251.993/PR, sob o rito do art. 543-C do CPC, firmou o entendimento de que deve ser aplicado o prazo prescricional quinquenal previsto do Decreto 20.910/32 nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002.
2. As despesas pessoais e materiais necessárias para a realização da perícia estão protegidas pela isenção legal de que goza o beneficiário da gratuidade de justiça. Assim, como não se pode exigir do perito a realização do serviço gratuitamente, essa obrigação deve ser do sucumbente ou, no caso de ser o beneficiário, do Estado, a quem é conferida a obrigação de prestação de assistência judiciária aos necessitados. Precedentes desta Corte Superior: REsp. 1170971/MG, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJE 03.03.2010 e AgRg no REsp 1.274.518/MG, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 07.03.2012. 3. Agravo Regimental do Estado de Minas Gerais desprovido.
(AgRg no AREsp 352.498/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/09/2013, DJe 27/09/2013)

Tal entendimento já foi adotado por este Tribunal de Justiça, conforme se extrai do seguinte precedente:

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇO DE FAZER C/C COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. REQUERIMENTO REALIZADO POR AMBAS AS PARTES. AUTOR/AGRAVADO BENFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. CUSTEIO PELO ESTADO DO PARÁ.
PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - O agravante busca a reforma da decisão interlocutória que lhe imputou o pagamento dos honorários periciais nos autos da ação de obrigação de fazer c/c cobrança de adicional de insalubridade, em razão dos autores serem beneficiados da justiça gratuita. II – A responsabilidade dos honorários periciais deve ser atribuída ao Estado, por ser a demandante beneficiária da justiça gratuita. Precedentes do STJ. III - Recurso Conhecido e Provido. (0807300-52.2019.8.14.0000. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Relator(a) ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA. Data do Documento 14/05/2021 Data do Julgamento 26/04/2021)

Dessa forma, não prosperam as alegações recursais no sentido de que a decisão agravada mereceria reforma em razão da isenção legal de custas conferida ao ente público.

A improcedência da tese recursal evidencia-se, ainda, à luz da jurisprudência consolidada, segundo a qual incumbe à Fazenda Pública suportar o ônus dos honorários periciais inclusive nas hipóteses em que a prova técnica é requerida pela parte adversa beneficiária da justiça gratuita.
Com maior razão, portanto, deve fazê-lo quando a própria entidade estatal postula a produção da prova pericial, sendo-lhe vedado transferir ao perito particular o encargo financeiro inerente à sua atuação defensiva.

Nesse contexto, amparada na jurisprudência firme dos Tribunais Superiores e desta Corte, revela-se inviável o acolhimento da pretensão deduzida.

Por fim, salienta-se que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585).

Assim, inexistindo insurgência apta a justificar a revisão da decisão impugnada, impõe-se a manutenção do decisum recorrido.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo-se íntegra a decisão monocrática agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ

GONZAGA DA COSTA
NETO
RELATOR

Belém, 10/02/2026